Tribunal: STF
Processo: Rcl 45375
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra ato da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG, o qual teria violado o decidido no julgamento do Tema 964 da Repercussão Geral (RE 1.037.926, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), bem como usurpado a competência desta SUPREMA CORTE, ao publicar o Edital 12/2020, que prevê a prioridade do direito de remoção interna ao direito à promoção por antiguidade no provimento de juízos vagos no Estado de Minas Gerais.
    Na inicial, o reclamante afirma, em síntese, que (fls. 2-6):
    Em 13 de novembro de 2020 o TJMG publicou o Edital n. 12/2020, o qual abriu aos Magistrados as inscrições para provimento por promoção e merecimento de inúmeras varas judiciais vagas no Estado de Minas Gerais.
    Ocorre que o Edital autoriza que nas vagas a serem preenchidas pelo critério de antiguidade, a remoção interna (entre juízes da mesma comarca) tenha preferência sobre a promoção por antiguidade, o que viola de maneira flagrante as disposições da Lei Orgânica da Magistratura – LOMAN (Lei Complementar 35/1979).
    Com efeito, de acordo com o item 1 do Edital, os Juízes de Direito da mesma comarca, candidatos à remoção, poderão se inscrever nos termos do art. 178, parágrafo único, da Lei Complementar n° 59/01, que autoriza a remoção de uma vara para outra da mesma comarca, mesmo em se tratando de vaga a ser provida por antiguidade.
    Confira-se o teor do Edital n. 12/2020 e do art. 178, parágrafo único, da Lei Complementar n° 59/01, que dispõe sobre a Organização e a Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais:
    (...)
    1 – Os Juízes de Direito da mesma comarca, candidatos à remoção, bem como os Juízes de Direito de entrância intermediária e os Juízes de Direito de primeira entrância, candidatos à promoção, poderão inscrever-se, nos termos dos artigos 171, 172, 173, 174, 175, 178 e 179, inciso II, da Lei Complementar nº 59/01, com redação dada pelas Leis Complementares 85/05, 135/14, 146/18 e pela Resolução 495/06.
    (...)
    Veja-se que da forma como está publicado o Edital, permite-se a aplicação do art. 178, parágrafo único, da Lei Complementar n. 59/01, que dá preferência à remoção interna na vaga a ser provida por antiguidade.
    Contudo, a LOMAN estabelece de maneira expressa em seu art. 81 que na magistratura de carreira dos estados, “ao provimento inicial e à promoção por merecimento precederá a remoção”.
    Ou seja, a LOMAN disciplina que a remoção precederá apenas a promoção por merecimento, enquanto o Edital e a norma local estabelecem que a remoção precede a promoção por antiguidade.
    (...)
    Assim, diante de tal violação, é que se ajuíza a presente Reclamação, pois esta A. Corte há muito já firmou entendimento (i) sobre a inconstitucionalidade da preferência dada a qualquer tipo de remoção, seja interna ou 
    externa, em detrimento da promoção por antiguidade, bem como (ii) sobre a competência privativa deste A. STF para propor lei complementar que estabeleça regras para promoção diversas daquela estabelecida atualmente pela LOMAN.
    O reclamante traz, ainda, as seguintes razões de direito a justificar seu pleito (fls. 6-16):
    Pela redação do dispositivo transcrito acima [art. 93 da CF/88], é possível verificar que os temas reservados à dinâmica do Poder Judiciário, no que diz respeito à promoção e remoção dos seus membros (art. 93, inciso II, da Constituição Federal), apenas podem ser versados por lei complementar de iniciativa do A. Supremo Tribunal Federal.
    (...)
    Concretizando o mandamento constitucional, a Lei Complementar 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional-LOMAN), recepcionada pela Constituição Federal1, estabelece expressamente em seu art. 81 que à promoção por merecimento precederá a remoção.
    A LOMAN, portanto, disciplina que a remoção precederá a promoção por merecimento, nada dispondo, por outro lado, sobre a precedência da remoção sobre a promoção por antiguidade.
    (...)
    Não obstante, o Edital do TJMG, fundamentando-se na Lei Complementar estadual n. 59/01, prevê a preferência da remoção interna sobre a promoção por antiguidade.
    (...)
    Ocorre que, como já mencionado, o art. 93 da Constituição Federal cunhou princípios e impôs reserva normativa para lei complementar federal acerca de todas as matérias que digam respeito à organização e ao funcionamento da carreira da magistratura, de modo que será inconstitucional qualquer norma estadual que divirja daqueles princípios e normas ou dê tratamento que possa conferir orientação diversa do que previsto na Constituição Federal ou na LOMAN.
    (...)
    Desse modo, diante da flagrante usurpação de competência deste A. Supremo Tribunal Federal, deve ser afastada a eficácia do art. 178, parágrafo único, da Lei Complementar n° 59/01, que serve de fundamento para o Edital n° 12/2020 permitir que nas vagas a serem preenchidas pelo critério de antiguidade, a remoção interna tenha preferência sobre a promoção por antiguidade.
    (...)
    Não bastasse a usurpação de competência exposta acima, ao publicar o Edital n° 12/2020, o TJMG também desrespeitou a autoridade desta A. Corte, que por ocasião do julgamento do RE 1037926, firmou a seguinte tese de repercussão geral: 
    “a promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção”.
    (...)
    Dos trechos transcritos acima percebe-se que a situação fática e jurídica delineada no RE 1037926 é praticamente análoga à presente, sendo que por ocasião do julgamento do referido apelo, este A. STF, mais uma vez, concluiu que a remoção, seja externa ou interna, não poderá ter preferência sobre a vaga aberta por antiguidade, o que – advirta-se - já está há muito pacificado no âmbito da Corte.
    (...)
    Por tais razões deve o Edital n° 12/2020 ser republicado, para que suas disposições mantenham estrita observância ao entendimento firmado por este A. Supremo Tribunal federal no RE 1037926, principalmente quanto à vedação de preferência de qualquer tipo de remoção (interna ou externa) sobre a promoção por antiguidade, quando a vaga a ser preenchida tiver como critério a antiguidade.
    Apresenta, por conseguinte, os argumentos abaixo para fundamentar o pedido de concessão de medida liminar (fl. 16):
    A plausibilidade do direito do REQUERENTE é facilmente extraída dos inúmeros precedentes deste A. STF, que vedam dar preferência à remoção externa ou interna (dentro da mesma comarca) em detrimento à promoção por antiguidade. 
    Ademais, recentemente, por ocasião do julgamento do RE 1037926 (tema n° 964), esta A. Corte fixou, em sede de repercussão geral, a tese de que “a promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção”. 
    O fundado receio de prejuízo e dano irreparável, por sua vez, também é latente, pois o prazo para as inscrições já se encerrou e o Tribunal deferiu as inscrições para a remoção interna nas vagas abertas por antiguidade, inclusive na vaga para promoção por antiguidade para a 2ª Vara Cível da Comarca de Alfenas, na qual o Requerente está inscrito como o candidato mais antigo e, portanto, teria que ser o promovido.
    Requer a “concessão de liminar inaudita altera parte, a fim de que o Edital n° 12/2020-TJMG seja imediatamente suspenso até o julgamento de mérito da presente Reclamação, na forma do art. 989, II, do CPC, comunicando-se a decisão à Presidência do TJMG”. Ao final, pede a “procedência da presente Reclamação para determinar que a votação do edital 12/2020 ocorra com observância estrita da LOMAN, vale dizer, no que pertine às vagas abertas pelo critério de antiguidade, com a preferência da antiguidade sobre qualquer tipo de remoção, seja externa ou interna” (doc. 1 fls. 17-18).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...)
    O paradigma invocado é o julgado proferido no RE 1.037.926 (tema 964) da CORTE, que fixou a tese de que “a promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção.”
    No caso, afirma-se a violação do precedente pelo Edital 12/2020-TJMG, pois previu, em concurso de promoção de magistrados do Estado de Minas Gerais, prioridade do direito de remoção interna de magistrados na mesma comarca em relação à promoção por antiguidade.
    O item 1 do Edital prevê, como regras aplicáveis ao concurso, as previstas nos arts. 171, 172, 173, 174, 175, 178 e 179 da Lei Complementar nº 59/2001 do Estado de Minas Gerais. A indicação da regra do art. 178 abrange, por ausência de distinção, seu parágrafo único, que prevê textualmente:
    Art. 178. A remoção do Juiz, voluntária ou compulsória, só poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por merecimento.
    Parágrafo único. A remoção de uma para outra vara da mesma comarca poderá efetivar-se, mesmo em se tratando de vaga a ser provida por antiguidade.
    Em juízo inicial, vislumbra-se possível ofensa ao decidido no paradigma invocado, eis que a previsão da remoção precedente à promoção por antiguidade aparentemente contraria o entendimento fixado no Tema 964. 
    Ainda que na mesma comarca, não se desnatura o ato de remoção como forma de movimentação na carreira, aplicando-se inteiramente o entendimento fixado pela CORTE, a impedir a remoção precedente à promoção por antiguidade.
    Há, portanto, fumus boni iuris.
    O risco na demora é evidente. A concretização do concurso de promoção em desacordo com o entendimento vinculante fixado pela CORTE, com movimentação de magistrados sob o risco de anulação e retorno ao estado anterior, justifica a concessão de medida liminar para sustar o andamento do certame até que venham aos autos informações do TJMG e o julgamento do mérito da Reclamação.
    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender o andamento do concurso de promoção de magistrados previsto no Edital 12/2020-TJMG, até decisão final da presente reclamação.
    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, requisitando-se informações.
    Brasília, 8 de janeiro de 2021
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente